Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DIREITO DE IMAGEM. MATÉRIA JORNALÍSTICA. NOTÍCIA VEICULADA APÓS SUFICIENTE INVESTIGAÇÃO. FONTE FIDEDIGNA. VEROSSIMILHANÇA DO RELATO QUANTO AOS FATOS NOTICIADOS. DIREITO À INFORMAÇÃO. TEXTO MERAMENTE NARRATIVO. VERSÃO DO APELANTE. DEVIDA CONSIDERAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO DE INFORMAR PRESERVADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. PRESSUPOSTOS DE INCIDÊNCIA NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL OU PEDIDO DA PARTE. OMISSÃO ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A liberdade de imprensa tem precedência sobre o direito à intimidade e só deve ser decotada, se necessário, a posteriori. Inteligência da ADPF 130/DF.
2. Havendo suficiente e prévia investigação, por fontes fidedignas, quanto à verossimilhança da narrativa dos fatos divulgados na reportagem jornalística, afastada está a possibilidade de imputação de responsabilidade civil ao veículo de imprensa que divulgou a notícia.
3. Não constitui ato ilícito, capaz de forjar a reparação por danos morais, a publicação, pela mídia, de fato efetivamente ocorrido, segundo narrativa sem sensacionalismo editorial porque amparada em estilo de comunicação que atende a critérios caracterizadores do jornalismo profissional. Informações coletadas e previamente verificadas com cobertura das versões apresentadas pelos envolvidos. Cautela reveladora do interesse de esclarecer e dar ao público válidos elementos de avaliação para tomada de decisão sobre determinado tema. Disposição não evidenciada de simplesmente aumentar a audiência pela afetação da privacidade da parte autora.
4. A responsabilidade subsidiária do provedor de aplicações de internet por conteúdo gerado por terceiro (art. 18 do Marco Civil da Internet ­- Lei 12.965/14) exige o descumprimento de prévia ordem judicial (19) ou pedido do ofendido (21) para a exclusão do conteúdo. Inexistente ordem judicial ou pedido do ofendido, ausente se mostra pressuposto necessário à caracterização de omissão ilícita ensejadora de responsabilidade civil e impositiva do dever de indenizar.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.